Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719128-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO AGRAVADO: MASSA FALIDA INCORPORAÇÃO GARDEM LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, observo que após o reexame, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, do Acórdão no 1289016 (Id. 20474168), proferido por esta colenda 2a Turma Cível ao julgar o Agravo de Instrumento interposto em 24/06/2020 por SAMILLA GUEDES DE ARAUJO, houve a oposição dos Embargos de Declaração de Id. 26613179 - Pág. 1/9, por THAIS BORGES SILVA, em que requer “seja estipulado honorários sucumbenciais a serem proferidos por esta turma recursal”. Considerando que i) a parte declinada na peça de oposição dos Embargos de Declaração é estranha aos autos; ii) que no Agravo de Instrumento não se admite, em regra, majoração de honorários advocatícios (artigo 85, §11, do CPC); iii) bem como que o rejulgamento da matéria apenas se deu para afastar eventual divergência do Acórdão no 1289016 com o que restou decido pelo STJ no Tema 1.051, INTIME-SE a parte recorrente para se manfestar, nos termos do artigo 998 do CPC. Prazo: 05 dias. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator